Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713358-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIENE DE MORAES LACORT NATIVIDADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25408321), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de LUCIENE DE MORAES LACORT NATIVIDADE ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de compensação por danos morais e tutela de urgência n. 0711358-14.2021.8.07.0001, deferiu o pedido da autora, ora agravada, para determinar ao SERASA a suspensão da inscrição do nome dessa quanto ao débito no valor de R$ 51.977,24, relativo ao contrato n. 00000000000949967732, anotado a requerimento do BANCO DO BRASIL, com o restabelecimento do score anterior ao da anotação, bem como determinar ao agravante a suspensão da cobrança do débito em análise, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada ato de cobrança indevida, a partir da intimação da decisão agravada, nos seguintes termos (ID 88278576 na origem): 1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de compensação por danos morais e de tutela de urgência, proposta por LUCIENE DE MORAES LACORT NATIVIDADE, em desfavor do BANCO DO BRASIL. 2. Relata a autora, em síntese, que o réu promoveu a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida advinda de contrato por ela não subscrito. 3. Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, a retirada do seu nome do SERASA, a suspensão das cobranças e o restabelecimento do seu score. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 6. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 7. Compulsando os autos, verifico que o nome da autora foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, a requerimento do réu, referente a dívida proveniente do contrato n. 00000000000949967732 (ID n. 88276637). 8. Em sede de cognição sumária, para se aferir a probabilidade do direito alegado, é prescindível o juízo de certeza. 9. Nesse contexto, a afirmação da autora no sentido da não assunção dos encargos elencados na peça de ingresso assume relevância jurídica – máxime quando considerada a observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC) –, de modo a se reconhecer a probabilidade do direito invocado. 10. O perigo da demora, por sua vez, deflui da própria inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, com a redução do seu score, a qual impede o acesso a crédito, bem como a realização de compras a prazo ou, até mesmo, abertura de conta corrente, sendo a sua manutenção capaz de ensejar danos irreparáveis. 11. A medida, ademais, é plenamente reversível, se for o caso, bem como inexistente o risco de prejuízo patrimonial para o réu, o qual poderá valer-se de outros meios de cobrança do seu crédito, acaso demonstrada a sua higidez no curso do feito. 12. Assim, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para: 12.1 DETERMINAR ao SERASA a suspensão da inscrição do nome da autora (LUCIENE DE MORAES LACORT NATIVIDADE, CPF n. 765.860.061-04) quanto ao débito no valor de R$ 51.977,24, relativo ao contrato n. 00000000000949967732, anotado a requerimento do BANCO DO BRASIL, com o restabelecimento do score anterior ao da anotação. 12.2. DETERMINAR ao réu a suspensão da cobrança do débito em análise, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada ato de cobrança indevida, a partir da intimação desta decisão. 13. Confiro à presente decisão força de ofício e de mandado, para fins de envio ao SERASA e ao réu. 14. Designe-se audiência de conciliação (virtual), na forma do art. 334 do CPC. 15. Feito, cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s), com as advertências legais. 16. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 17. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 18. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 19. Cumpra-se. Em suas razões recursais, o agravante alega que: (i) o juízo monocrático concedeu a tutela de urgência sem, contudo, que estivessem presentes os requisitos; (ii) a agravada a possui conta corrente aberta em uma das agências do ora agravante, bem como realizou a contratação de empréstimos junto a esta instituição financeira; (iii) as partes celebraram livremente o contrato objeto do litígio, sendo o instrumento pactuado, regular e livre de quaisquer vícios; (iv) quando da celebração do contrato, foram apresentadas todas as condições e cláusulas contratuais, tendo as partes manifestado sua expressa concordância com o teor destas, firmando, de forma livre e consciente o contrato em questão; (v) o contrato é instrumento bilateral, em que, obviamente, ambas as partes assumem obrigações; (vi) o contrato celebrado é válido, não possuindo qualquer ilegalidade, vez que é fruto da deliberação entre as partes, antes mesmo de sua formalização; (vii) oportunidades não faltaram para que a agravada tivesse suas dúvidas sanadas ou até se manifestasse em sentido contrário à assinatura do instrumento contratual, o que verifica-se, não foi feito; (viii) as disposições havidas entre as partes, formalizadas devidamente, fazem entre as mesmas força legal nos limites da lei; (ix) o juízo monocrático fixou multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ato de cobrança indevida, a partir da intimação da decisão; (x) a multa não pode conduzir ao enriquecimento ilícito e que também não deve possuir natureza ressarcitória e nem sancionatória; (xi) devido ao caráter intimidatório, a multa serve como medida coercitiva do comando judicial; (xii) a multa fixada em caso de descumprimento da determinação judicial não condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e sequer atende ao caráter educativo e punitivo; (xiii) a multa poderá a multa ser revista pelo Juízo, o qual poderá rever os valores ou a sua periodicidade, bem como poderá excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva nos termos da norma do art. 537 do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, bem como a antecipação de tutela para reformar a decisão agravada. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. Preparo efetuado (ID 25408326). Em análise preliminar (ID 25528163), esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 26143433). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem (processo no 0711358-14.2021.8.07.0001), verifico que fora proferida sentença, resolvendo o mérito, nos moldes do art 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2021 14:37:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador